Tribunal: TJSP
Processo: 2392227-28.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, C.C. ART. 69, CP). PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. Inadmissibilidade. Revisão criminal que não se presta à rediscussão da dosimetria que não afronte texto expresso de lei. Pena-base do roubo residencial fixada acima do mínimo com fundamentação concreta e individualizada. Extrema agressividade da conduta. Emprego

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, C.C. ART. 69, CP). PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. Inadmissibilidade. Revisão criminal que não se presta à rediscussão da dosimetria que não afronte texto expresso de lei. Pena-base do roubo residencial fixada acima do mínimo com fundamentação concreta e individualizada. Extrema agressividade da conduta. Emprego de arma de fogo, que foi apontada para criança. Prova oral a indicar sequela na vítima, consistente em trauma psicológico relevante, com necessidade de tratamento, extrapolando o padrão ordinário inerente ao tipo penal. Valoração negativa das consequências do crime (art. 59, CP). Acréscimo de 1/6 proporcional e razoável. Ausência de ilegalidade ou erro judiciário. Coisa julgada preservada. Pedido revisional indeferido.
.